Tribunal: TJBA
Processo: 8023303-18.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023303-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: WILQUER CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. INAPTIDÃO POR AUSÊNCIA DE CNH NA FASE DOCUMENTAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por candidato aprovado nas etapas iniciais do concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022), visando anular ato administrativo que o considerou inapto por não apresentar, na fase de entrega de documentos, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como outros documentos posteriormente entregues em sede de recurso. Requereu a possibilidade de matrícula e participação no Curso de Formação, sustentando que a exigência da CNH somente seria legítima na posse, nos termos da Súmula 266 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a eliminação de candidato aprovado em concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia em razão da não apresentação da Carteira Nacional de Habilitação na fase documental prévia à matrícula no Curso de Formação, à luz da Súmula 266 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação do impetrante decorre exclusivamente da ausência da apresentação da CNH na fase de análise documental, conforme reconhecido expressamente pela autoridade coatora (ID 85298216), não subsistindo outros óbices à sua continuidade no certame.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive desta Seção de Direito Público, reconhece a ilegalidade da exigência de apresentação de habilitação legal antes do momento da posse, em consonância com a Súmula 266 do STJ.

5. O impetrante comprovou ter obtido a CNH na categoria exigida (categoria B) antes da data de início da matrícula no Curso de Formação (ID 85298217), sanando o suposto vício que motivou sua inabilitação.

6. A medida liminar foi deferida diante da alteração da situação fática e do risco de perecimento do direito, tendo sido cumprida pela autoridade impetrada, permitindo a matrícula do impetrante no Curso de Formação.

IV. DISPOSITIVO

7. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; Lei 12.016/2009, arts. 7º, III, e 25; CPC/2015, arts. 931 e 937, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 266; TJBA, MS nº 8015090-67.2018.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 28.05.2021; TJBA, MS nº 8005451-25.2018.8.05.0000, Rel. Des. Sandra Ines Morais Rusciolelli Azevedo, j. 07.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8023303-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
WILQUER CERQUEIRA DOS SANTOS
, e como impetrado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahi
a, conforme certidão de julgamento,
em
CONCEDER

A SEGURANÇA
vindicada, confirmando a liminar concedida,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR